Tribunal: TJSP
Processo: 2105498-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Menor, portador de transtorno do espectro autista. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida autorize/custeie o tratamento de que necessita o autor, utilizando o método "MIG", na forma prescrita pelo médico que assiste o menor, sem limite de sessões, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária. Presentes os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Menor, portador de transtorno do espectro autista. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida autorize/custeie o tratamento de que necessita o autor, utilizando o método "MIG", na forma prescrita pelo médico que assiste o menor, sem limite de sessões, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, de rigor a manutenção da decisão agravada. Recurso a que se nega provimento.